Tribunal: TJBA
Processo: 8013960-80.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013960-80.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI APELADO: BALBINO DOS SANTOS Advogado(s):AMANDA POTYRA DE SA LIMA, DENY NUNES DE FREITAS, ALEX SANTOS LEAO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPOSIÇÃO CONSENSUAL ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE CUSTAS E HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §3º DO CPC. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ÔNUS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico ajuizada por BALBINO DOS SANTOS. A demanda foi solucionada mediante acordo judicial, posteriormente homologado, com a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. A sentença recorrida, no entanto, impôs ao apelante o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que o termo não dispunha expressamente sobre tais encargos. 2. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de cláusula expressa em acordo judicial homologado que foi celebrado antes da sentença, é possível impor à parte ré o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O art. 90, §3º, do CPC dispõe que, celebrada a transação antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, salvo estipulação em sentido diverso no acordo. 4. A ausência de parte vencida e a inexistência de estipulação específica quanto à responsabilidade por honorários advocatícios inviabilizam a aplicação do princípio da sucumbência, não sendo cabível a imposição da verba honorária. 5. Recurso provido. Sentença reformada apenas para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. A homologação de acordo judicial celebrado antes da prolação da sentença, sem cláusula expressa sobre custas e honorários, atrai a aplicação do art. 90, §3º, do CPC, isentando as partes do pagamento das custas remanescentes. 2. Na ausência de sucumbência e de cláusula específica no acordo, é vedada a imposição de honorários advocatícios a qualquer das partes.” ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8013960-80.2022.8.05.0039 em que figura como apelante contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e apelado BALBINO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.